Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. PREVISÃO LEGAL: ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-se a pena em 7 (sete) meses de detenção no regime inicial aberto. Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, a pena foi substituída por uma restritiva de direito.
2. Em suas razões recursais, o réu arguiu a atipicidade da conduta, pois não conduzia o veículo de forma a gerar dano, bem como não há nos autos qualquer prova robusta capaz de comprovar a direção de forma perigosa. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja absolvido em razão da atipicidade da conduta.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento da apelação e pela manutenção da sentença.
4. Comete o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, sujeitando à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.
5. Consta dos autos que o apelante, no dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 15h10min, no SHIN em frente ao CA 9, Lago Norte, Brasília/DF, CEP: 71503-509, consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano e dano propriamente dito. No dia dos fatos o denunciado, que não possuía habilitação ou permissão para dirigir, conduzia o veículo GM – CHEVROLET/CLASSIC, placa JKJ 0018/DF, oportunidade em que colidiu na traseira de outro veículo.
6. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, tal como pela ocorrência policial e depoimento das testemunhas.
7. Como pontuado pelo juízo sentenciante: “(...) importante também destacar a confirmação do dano efetivo. Observa-se que os depoimentos dos policiais foram coesos ao noticiar que o acusado se envolveu em acidente de trânsito, colidindo na traseira de outro veículo. Inclusive, a testemunha José Avelino relatou o dano propriamente causado e esclareceu que trabalha em aplicativo e que estava levando uns passageiros para o Paranoá, quando parou na rotatória e o acusado colidiu na traseira do seu carro, quebrando o para-choque. Desse modo, as provas colhidas foram suficientes para atestar o dano gerado pela condução do veículo sem habilitação”.
8. Portanto, é típica a conduta do acusado, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.